Tribunal: STF
Processo: ARE 1270124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 163):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOCENTES DA FURG. REAJUSTE DE 3,17%. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXEQUENTE INGRESSANTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 10.405/2002. LEGITIMIDADE. 



    Beneficiando o título a categoria, irrelevante a lei sob cuja regência o servidor foi investido no cargo público. Isso porque reconhecido o direito a diferenças vencimentais que deveriam estar incorporadas aos padrões respectivos, enquanto não houver absorção do percentual solapado, todo aquele que ocupe os cargos referentes às categorias beneficiadas pelo título faz jus a eventual incorporação e, consequentemente, ao pagamento do que lhe foi indevidamente sonegado. Precedente da Terceira Turma Ampliada”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 183), foram acolhidos parcialmente apenas para fins de prequestionamento (Vol. 1, fl. 203).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 217), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG alega, inicialmente, violação aos artigos 5º XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, ante a deficiência na fundamentação do acórdão recorrido. 



    Sobre o mérito da causa, aduz que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao artigo 8º, III, da CF/1988, ao conferir ao recorrido direito aos valores vencidos e não pagos na importância de 3,17%, relativos a diferenças dos planos econômicos de 1995, reconhecido à categoria em ação coletiva ajuizada pelo sindicato representativo da classe. 



    Alega, ainda, que, “ao invocar o art. 8º, III, da Constituição Federal, o acórdão recorrido, em que pese tenha adotado o entendimento firmado pelo STF no que tange à ampla representatividade dos Sindicatos, interpretou mal o dispositivo constitucional, pois a questão discutida diz respeito ao enquadramento do autor nos limites objetivos do título e não à legitimidade do Sindicato para representá-lo. Com isso, o acórdão do TRF4 foi além do que estabelece o art. 8º, III, da Constituição Federal em relação à representatividade do Sindicato. Essa representatividade, por óbvio, em se tratando de execução de sentença em ação coletiva interposta pelo Sindicato, deve respeitar os limites objetivos do título.” (Vol. 1, fls. 222-223).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, no que se refere à alegada violação aos artigos 5º XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988. Quanto ao artigo 8º, III, da CF/1988, o recurso foi inadmitido ao fundamento de que eventual violação ao texto constitucional, se existente, seria de maneira reflexa (Vol. 1, fl. 266).



    No Agravo, a parte alega, quanto à violação ao artigo 8º, III, da Constituição, que houve violação direta e frontal à Constituição Federal (Vol. 1, fl. 291).



    Nesta CORTE, o Ilustre Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 823 da repercussão geral - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados (Vol. 2).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que não divergiu da orientação fixada no Tema 823. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 17):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTES DA FURG. REAJUSTE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE. TEMA 823 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 823, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. Inexistência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação”.



    Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Efetivamente, o acórdão recorrido observou o entendimento firmado por esta CORTE por ocasião do julgamento do RE 883.642-RG (Tema 823), em que se fixou a seguinte tese: 



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos).”



    Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, quando do juízo negativo de retratação (Vol. 18, fl. 3):



    “Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com o caso concreto, não se infere a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto a decisão proferida por esta Turma está fundada nos argumentos de que (1) o título executivo definiu que até março de 2012 a remuneração dos professores da FURG era inferior à devida, o que confere a todos, independentemente da data de início do vínculo funcional, o direito ao reajuste; (2) os limites subjetivo e objetivo da coisa julgada são extraídos de seu conteúdo, de modo que a assertiva de que o título executivo é direcionado somente para os docentes que ingressaram na FURG antes de janeiro de 1995 encontra óbice na natureza genérica e expansiva do provimento judicial coletivo, decorrente da representatividade da entidade-autora, e na exigência de isonomia entre os integrantes da mesma carreira. 



    O acórdão da Turma, portanto, quanto ao ponto, não está em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 883.642 (Tema 823)”.



    Logo, não há que se falar em violação ao precedente retromencionado. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer ao recorrido o direito ao reajuste de 3,17%, nos seguintes termos (Vol. 1, fls. 168-169):



    “Em que pesem ponderáveis os argumentos expendidos pelo magistrado a quo, a r. sentença merece reforma.



     Da utilização do título por servidor que não integrava o quadro de pessoal em janeiro de 1995 



    A tese de que o(a) exequente não é alcançado pela decisão exequenda é infundada, uma vez que (a) ele(a) integra a categoria profissional contemplada pelo título judicial e (b) embora tenha ingressado no quadro de pessoal da FURG sob a vigência do plano de cargos e salários implantando pela Lei n.º 11.784/2008 - o que, em tese, afastaria a defasagem remuneratória que a sentença coletiva visou a recompor (o pressuposto fático para ser beneficiário do reajuste de 3,17%, que não consiste em parcela autônoma, mas índice que deixou de ser aplicado sobre a tabela de vencimentos vigente em janeiro de 1995, e, por reconhecimento judicial foi incorporado à remuneração dos servidores, para recompor o prejuízo sofrido) - fato é que o título executivo definiu que até março de 2012 a remuneração dos professores da FURG era inferior à devida, o que confere a todos, independentemente da data de início do vínculo funcional, o direito ao reajuste.



    Além disso, os limites subjetivo e objetivo da coisa julgada são extraídos de seu conteúdo, de modo que a assertiva de que o título executivo é direcionado somente para os docentes que ingressaram na FURG antes de janeiro de 1995 encontra óbice na natureza genérica e expansiva do provimento judicial coletivo, decorrente da representatividade da entidade-autora, e na exigência de isonomia entre os integrantes da mesma carreira. A vingar a tese defendida pela executada, os docentes admitidos antes de janeiro de 1995 perceberão diferenças remuneratórias até março de 2012, ao passo que os demais nada receberão, apesar de exercerem idêntica função.



    [...]



    Nesse contexto, o apelo merece provimento para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, com a análise das demais questões pendentes de apreciação, não havendo se falar, por ora, em arbitramento de honorários advocatícios. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: ARE 1.362.379, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2022, cuja matéria é idêntica a destes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente